Tribunal: CARF
Processo: 11000.720346/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXÍVEL. PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O fato gerador do IR é “complexível”, apurado mês a mês, no qual analisa a renda auferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, em 31.12 do respectivo ano apurado, sendo verificada a devid base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
IRPF. DECADÊNCIA E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. STJ RECURSO ESPECIAL No 973.733-SC.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência do presente caso.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.DOLO.
Demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, justifica-se a imposição da multa qualificada.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720346/2019-62
ACÓRDÃO
2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELA SCORSATTO SARTORI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em
vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXÍVEL. PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O fato gerador do IR é “complexível”, apurado mês a mês, no qual analisa a
renda auferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final
do ano-calendário, em 31.12 do respectivo ano apurado, sendo verificada a
devid base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.
IRPF. DECADÊNCIA E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA. STJ
RECURSO ESPECIAL No 973.733-SC.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver
pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
2
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN, que é a ocorrência
do presente caso.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como
omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados
pelo contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e
configura infração à legislação tributária, com o consequente lançamento
de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.DOLO.
Demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de
1964, justifica-se a imposição da multa qualificada.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula
CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de Lei, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos o conselheiro Wesley Rocha (relator) e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, que
davam parcial provimento para afastar a multa qualificada. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Antônio Sávio Nastureles.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por STELA SCORSATTO SARTORI, contra o
Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao ajuste anual do IR, bem como
também omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, durante o anos-
calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016, exercícios de 2014 a 2017, totalizando o crédito tributário
no montante de R$ 1.154.422,05, atualizados até a data do lançamento.
Foram aplicadas multa qualificada e multa agravada ao presente caso.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese o seguinte, as mesmas alegações de
primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
Preliminar
i)
decadência do auto de infração apurado;
ii)
nulidade da autuação por desrespeitar a ampla defesa e contraditório;
iii)
nulidade por falta de motivação do ato administrativo;
iv)
vedação ao confisco e multas exorbitantes;
No mérito
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
4
v)
pedido de sobrestamento do feito até decisão final do STF no que diz
respeito aos sigilos bancários;
vi)
Ilegalidade do lançamento efetuado com base apenas em presunções fiscais,
uma vez que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, deve observar os
limites legais, devendo a auditoria apresentar demonstrativo da utilização,
pelo titular do depósito bancário, em consumo ou aquisição de bens, para
demonstrar sinais exteriores de riqueza, ou ainda comprovar que os
depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos;
vii)
Também afirma que que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, somente
deve ser aplicada para exigência da multa de ofício, e não serve para a
exigência do tributo principal;
viii)
Discorre sobre a não ocorrência dos fatos geradores;
Diante dos fatos é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu recurso o recorrente impugna somente a matéria de depósitos bancários de
origem não comprovada, deixando de abordar o tema sobre a omissão de rendimentos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício.
Assim, a matéria sobre a omissão de rendimento de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício não está devolvida a esse colegiado.
PRELIMINARES
DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o rito
da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF: “O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
5
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Com isso, justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos “Mediante intimação
escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
O recorrente reitera pedido de primeira instância para ver reconhecida a
decadência do período autuado.
Como se observa dos autos ciência do lançamento se deu em 21/10/2019, e os
anos-calendário atuado são de 2013, 2014, 2015, 2016. Com isso, o fisco teria até o 31/12/2019
para realizar o lançamento, caso não fosse identificado pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que a
ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido imposto
é verificado em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador,
que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com
comprovação por via indireta, que são aquelas expressamente dispostas na
legislação de regência, não modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que
permanece inalterado, e possibilitam a imposição da exação quando o
contribuinte, embora intimado, não apresenta as informações e os documentos
solicitados no processo de lançamento de ofício ou os apresenta de maneira
insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do
IRPF, em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se
configura à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos.
Ou seja, os rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem
recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte

cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
6
pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF),
art. 153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no
8.021, de 12 de abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 3o, parágrafo único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42;
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso
XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou
ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores referente ao tributo
devido, a regra a ser aplicada é do art. 173, I, CTN.
Portanto, inexiste a ocorrência da decadência ao caso concreto.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR DESRESPEITAR A AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO E FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
A recorrente alega nulidades do auto de infração em razão de entendeu não ter
havido obediência a princípios do processo administrativo fiscal, bem como também entendeu
não haver motivação para o ato da autoridade lançadora.
Contudo, sem razão o recorrente.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
7
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as ocorrências necessárias
para a constituição do crédito público. Isso inclui realizar as fiscalizações necessárias e
procedimentos de cobrança quando da identificação do fato gerador. A lavratura do auto de
infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no
70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
8
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal – PAF- Processo Administrativo Fiscal que a Fazenda Pública se utiliza para
cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
Com isso, o PAF, como em diversos procedimentos administrativos, é orientado por
fases, e nesse sentido existe uma espécie de fase não contenciosa, onde são realizadas as
investigações necessárias para apuração do fato gerador.
Nessa fase, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências
que entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde
que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Assim, o ato administrativo é realizado pela autoridade fiscal, por meio da ordem
do MPF, na qual realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações
pertinentes na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN,
conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
9
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Para melhor explicar é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual
explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado, tendo oportunidade de refutar acusação fiscal.
Essa etapa do processo é considerada de “fase contenciosa”, onde o contribuinte
apresenta sua defesa, nos termos dos artigos 14 e 15, do Decreto n.o70.235/72, podendo
contestar o crédito fiscal apurado, conforme se destaca do trecho do artigo “Princípios do
Processo Administrativo Tributário e sua aplicação”:
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as
diligências e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas
na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN2.
Com isso, autoridade administrativa atua para apurar todas as informações
necessárias, desde que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade
material sobre os fatos em relação a obrigação tributária a ser cumprida, podendo
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, movimentações financeiras,
papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, e até demandar força
policial, a depender do caso, em que houver embaraço, obstrução ou desacato
perante a autoridade administrativa, conforme o que dispõe o artigo 200 do CTN3.

2 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará
os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará
prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
3 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando
necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei
como crime ou contravenção”.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
10
Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a
lavratura do auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase
contenciosa, que é a etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o
lançamento fiscal e sua exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que
entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além
da norma em direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao
PAF, prevê em seu art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado”. Em igual sentido, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
aplicado também de forma subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova
incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” 4.
Por outro lado, verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF,
dentre deles o da finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o
devido processo legal.
O princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa no ato da
autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao disposto no art.
142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira instância, onde se
verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas5.
Cabe reforçar, que cabe ao contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação essa que não
ocorreu durante o processo.
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o

4 COSTA, Regina Helena Costa (Coordenadora). Processo Administrativo Fiscal. Artigo Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua Aplicação. Wesley Rocha. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023, pág
5 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, pág. 103.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
11
auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária, bem como os acessórios, juros de mora, multa e a correção
monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa ou nulidade da
infração ou da decisão de primeira instância.
Assim, não acolho a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada. Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
12
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo. E
os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou consistente
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pelo recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
13
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Conforme Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio objeto da
incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato gerador,
de modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta hipótese de
incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do acréscimo
visado pela tributação 6”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definida da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”7.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).

6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
7 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
14
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 8”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.

8 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
15
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Em seu recurso a Recorrente alega que os valores que transitaram em sua conta
foram feitos pelo seu cônjuge, e que realizou as comprovações mediante “cartas” juntadas ao
processo, ato costumeiro do casal para satisfazer despesas diárias da família.
Contudo, a interessada ao realizar a respectiva operação em sua conta bancária
assume os riscos da transação perante terceiros, em especial à Receita Federal do Brasil, onde
deve haver prova hábil e idônea capaz de afastar a acusação fiscal.
Verifico que não houve comprovações das alegações da recorrente na apuração de
omissão de receita, devendo ser mantida a decisão de piso.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
A Autoridade Fiscal apurou o recebimento de valores de 2 pessoas jurídicas, nos anos
de 2013, 2014, 2015 e 2016, que não foram submetidos à devida tributação, e que não tiveram a
comprovação relativa à isenção indicada.
Nesse ponto, quanto à empresa MMSG documentações técnicas Ltda., no que diz
respeito aos serviços prestados identificados e ratificado pelo contrato juntados nas fls. 276 e
seguintes, alegou que receberia a quantia por cláusula “ad exitum”, afirmando que não teria
recebido as respectivas quantias.
Contudo, a fiscalização constatou recursos advindos dessa pessoa jurídica sem o
referido recolhimento do IR, em característica de adiantamento à recorrente, mas que não foi
constata essa alegação.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
16
Já quanto à pessoa jurídica ADVOCACIA EDUARDO MILREU, CNPJ 04.673.262/0001-
78, o termo de verificação fiscal de e-fl. 22, 23 e 24, identificou omissão de rendimento quanto a
pagamentos realizados, tendo as seguintes considerações:
“Em nenhuma de suas DIRPF a contribuinte informa esses recebimentos, os quais, se
efetivamente fossem “adiantamentos”, teriam de teriam sido informados em dívidas
e ônus reais sob código “16 - Outras dívidas e ônus reais”, discriminando exatamente
do que se tratava.
Em resposta ao TERMO No 01 - DILIGÊNCIA FISCAL, a remetente dos recursos,
ADVOCACIA EDUARDO MILREU, informou que os valores depositados na conta
corrente no 117085, Ag. 3756 do banco Itaú Unibanco S.A., em favor de STELA
SCORSATTO SARTORI, CPF 195.463.138-31, entre 11/06/2014 e 09/12/2016, no total
de R$ 790.000,00 listados no anexo àquele ato (correspondentes aos mesmos
depósitos acima relacionados) teriam sido “adiantamentos para prestação de serviços
na área jurídica, documentação imobiliária, análise de negócios e verificação de
riscos”.
Em sua defesa a Recorrente alegou que também receberia valores em êxito do
contrato firmado, bem como alegou que as houve transação financeira pela pessoa jurídica
JOAQUIM ASER DE SOUZA CAMPOS ADVOCACIA SC, CNPJ 00.494.747/0001-43, escritório de
advocacia titulado de seu esposo, Joaquim Aser De Souza Campos, CPF 828.781.968-72.
Cabe mencionar que a fiscalização já considerou os valores identificados nas
operações envolvendo as citadas pessoas jurídicas, deixando de lançar as quantias onde houve a
identificação.
Nos demais valores apurados, também não houve comprovações suficientes e que
pudesse afastar a acuação fiscal nesse aspecto.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
17
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E DA MULTA AGRAVADA
Conforme se verifica do auto de infração, foi aplicada a multa prevista no art. 44o,
inciso I, da Lei n.° 9.430/96, concomitante à multa de ofício, descrito no inciso II, do mesmo
diploma, assim transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
A multa agravada foi aplicada levando-se em consideração as circunstâncias
definidas em lei para sua graduação, nos percentuais de 75% e 225%, de acordo com os
fundamentos expostos nos itens 5.1, 5.2, e 5.3 do presente relatório, e totalizou R$ 692.622,88
(seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Quanto a multa agravada, a recorrente não contestou, configurando a preclusão
processual.
Já quanto a multa qualificada, a autoridade fiscal debruou-se pela seguinte
acusação (e-fl. 32):
“Para as infrações descritas nos itens 5.1 e 5.2, por estarem presentes as
circunstâncias previstas no art. 68, combinado com os arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502/64, foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 225% (150% aumentado
de metade – 75% – resultando 225%), conforme prescreve o art. 44, I, §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430/96, tendo em vista a caracterização da prática de sonegação fiscal,
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
18
conforme preceitua a Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, e por não haver atendido,
nos prazos marcados, às intimações e reintimações para prestar esclarecimentos.
Como exposto ao longo do presente relatório, o determinante fato de não ter feito
prova das alegações de que os valores recebidos tanto da AEM quanto da MMSG se
tratavam de “adiantamentos” por serviços que ainda estariam sendo prestados, por si
só, já caracteriza a conduta dolosa do agente. Somado a isso, a fiscalizada sequer
informou os supostos “adiantamentos” em suas DIRPF em dívidas e ônus reais (o que
reforça ainda mais o verdadeiro caráter de rendimento tributável omitido).
Adicionalmente, verifica-se que as quantias transferidas pelas citadas empresas foram
recebidas pela contribuinte de forma reincidente, através de transferências bancárias
periódicas e sistemáticas, ao longo de um período de quatro anos, conforme
consolidação abaixo, exibida pelo somatório mensal dos valores percebidos em cada
ano-calendário:
Na tentativa de se eximir do pagamento do imposto devido, prestou declaração falsa
à autoridade fazendária, ao alegar, sem a devida comprovação, que os depósitos
provenientes da MMSG e da AEM seriam adiantamentos” por serviços “ad-exito”.
Resta clara, portanto, a intenção explícita de ocultar o recebimento desses
rendimentos.
Conclui-se, assim, que o sujeito passivo praticou SONEGAÇÃO de rendimentos
tributáveis, ou seja, omitiu informação a que estava obrigado (nas DIRPF), além de ter
prestado declaração falsa, de forma absolutamente DOLOSA, na intenção de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
com o fim de eximir-se do pagamento do imposto.
Ao não lograr êxito em fazer prova da natureza de “adiantamento” dos valores pagos,
quando intimadas, as fontes pagadoras, de igual modo, agiram em conluio com a
beneficiária dos recursos, para desvirtuar a verdadeira natureza de rendimentos
tributáveis pagos e não declarados, tendo em vista que não efetuaram as necessárias
retenções previstas na legislação tributária sobre esses valores nem entregaram DIRF
para a beneficiária”.
Nesse contexto, verifico que a informação prestada de adiantamento seria das duas
pessoas jurídicas, e que a recorrente passou o processo todo alegando que não teria recebido a
respectiva quantia, pois seria de fato percebido valores apenas com cláusula “ad exitum”.
Nesse caso, entendo de forma um pouco diferente da decisão de primeira instância,
uma vez que a recorrente, ao negar informações à fiscalização, exerceu seu direito de defesa da
maneira que considerou mais adequada. Além disso, pode-se argumentar que ela não estaria
obrigada a produzir provas contra si, embora essa máxima não seja tão comum no direito
tributário.
A fiscalização poderia, eventualmente, ter caracterizado a conduta reiterada da
recorrente como dolosa, especialmente considerando os valores envolvidos, e, a partir disso,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
19
aplicado a multa qualificada. No entanto, não identifiquei ao caso concreto elementos necessários
para justificar a aplicação dessa penalidade qualificada.
Assim, identifico possibilidade de igual forma de interpretar a aplicação da pelas
Súmulas CARF n.o 14 e n.o 25 in verbis:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão
no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009.
Assim, entendo que o relatório poderia ter se aprofundado mais na análise dos
elementos que fundamentaram a acusação fiscal contra a Contribuinte.
Isso porque, em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio
estão previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o consilium fraudis, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o animus
simulandi por parte da contribuinte, ou simplesmente acusar a recorrente do referido ato, para
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
20
que ela pudesse se defender de forma adequada, implicando o ato inclusive em multa qualificada,
nos termos da legislação vigente.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Embora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito seja do
interessado/contribuinte, percebe-se que, com o dispositivo acima citado, o legislador quis que,
nos casos de caracterização de ilícitos, houvesse uma espécie de 'distribuição do ônus da prova'.
Isso permitiria que a fiscalização também tivesse que suportar o encargo de provar, com
elementos indispensáveis, a ocorrência do ilícito.
O jurista Leandro Paulsen, abordando o tema em seu livro que trata da Constituição
e do Código Tributário, explica de maneira mais didática os elementos e premissas necessárias
para imputar no auto de infração as características fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar
cristalina na acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na
ementa do Acórdão n. 2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer
dizer é que 'O evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos'. Assim é que não basta que se presuma
a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação dessa
penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização.
Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não
pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer
algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção da
exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns.
920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010,
330100.557, de 26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de
2012. Outrossim, tal necessidade de comprovação decorre também da
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
21
previsão do art. 112 do CTN, que determina interpretação mais favorável
ao acusado da lei tributária que define infrações, ou comina penalidade,
conforme anteriormente analisada, de sorte que nas situações que houver
qualquer dúvida quanto à intenção ou a conduta do contribuinte, esse não
pode sofrer a penalidade em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO,
Paulo. A multa qualificada na jurisprudência administrativa. Análise crítica das
recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT
218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Diante do exposto, entendo, consoante as argumentações trazidas ao feito pela
recorrente, entendo que deve ser mantida a acusação fiscal, afastando-se tão somente a multa
qualificada nas rubricas acima citadas: glosas com despesas médicas, instrução e previdência
privada.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, já transcrito.
A multa é de natureza vinculada, não sendo facultativa. Sua finalidade é penalizar a
impontualidade ou a omissão de contribuintes que deixam de recolher o tributo devido. Já os
juros têm o propósito de atualizar o valor principal em razão do atraso no pagamento.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
22
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal para
acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA MULTA
CONFISCATÓRIA
O Recorrente se insurge contra a incidência dos juros sobre a multa de ofício por meio
da taxa Selic, vez que tal imposição contraria o ordenamento jurídico brasileiro.
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem na
Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação
dada pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei
8981/95 o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
23
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-C,
do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI
ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei
Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje
25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de Lei, não acolher as preliminares arguidas,
para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa qualificada de 150% para
75% nos termos do voto proferido, mantendo-se as demais disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Antônio Savio Nastureles, Conselheiro redator designado.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
24
1.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustre conselheiro Relator, peço
vênia para divergir do entendimento relacionado à proposta de desqualificação da multa aplicada,
conforme disposto no tópico intitulado “DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E DA MULTA
AGRAVADA” do voto vencido. A visão do relator parece considerar como inerente ao direito de
defesa, as sucessivas recusas do sujeito passivo em prestar as informações solicitadas pelo Fisco.
Faço a transcrição do trecho disposto no voto vencedor:
Nesse caso, entendo de forma um pouco diferente da decisão de primeira
instância, uma vez que a recorrente, ao negar informações à fiscalização, exerceu
seu direito de defesa da maneira que considerou mais adequada. Além disso,
pode-se argumentar que ela não estaria obrigada a produzir provas contra si,
embora essa máxima não seja tão comum no direito tributário.
A fiscalização poderia, eventualmente, ter caracterizado a conduta reiterada da
recorrente como dolosa, especialmente considerando os valores envolvidos, e, a
partir disso, aplicado a multa qualificada. No entanto, não identifiquei ao caso
concreto elementos necessários para justificar a aplicação dessa penalidade
qualificada.
2.
O exame acurado do subitens 5.19 e 5.210 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
14/40) possibilita compreender as circunstâncias apuradas ao longo do procedimento fiscal com
respeito à infração de omissão de rendimentos advindas da Advocacia Eduardo Milreu (AEM) e da
empresa MMSG. Nos dois casos, pode-se divisar no relato fiscal a constatação de pagamentos
terem sido feitos de forma continuada e de incoerências nas explicações dadas pelo contribuinte a
respeito da natureza dos adiantamentos e/ou antecipações pela prestação de serviços.
2.1.
Segue transcrição de trecho disposto no subitem 5.1 (e-fls. 24/25 relacionados aos
valores recebidos a título de antecipação de pagamentos advindos da AEM.
A observação dos extratos bancários de titularidade de STELA no que se refere aos
depósitos oriundos da AEM revela que os valores foram recebidos mensalmente e
de forma continuada. Há que se considerar que em se tratando de contratos de
prestação de serviços com honorários pactuados sob a forma “ad exitum” não é
crível que o contratado receba mensalmente valores expressivos por longo
período de tempo a título de “adiantamento de honorários”. No caso, a melhor
medida para aferição dos serviços prestados são os próprios valores pagos pela
contratante. Nenhuma empresa pagaria, por um período longo em média R$
87.777,78 (Oitenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito
centavos) mensais a título de adiantamentos, por mera liberalidade, sem cláusula
contratual definida (e não implícita) de devolução dos valores pelo contratado em
caso de o objeto do contrato não ser alcançado.

9 Subitem 5.1, intitulado “OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
ADVOCACIA EDUARDO MILREU” (e-fls. 22/25).
10 Subitem 5.2, intitulado “. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - MMSG
DOCUMENTACOES TECNICAS” (e-fls. 25/30)
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
25
Como vimos, tanto a prestadora quanto a tomadora dos serviços, intimadas e
reintimadas, não especificaram a qual contrato (e com qual cliente da tomadora)
os depósitos estavam vinculados. Como saber, então, quando e se a contratada
teria que devolver os recursos recebidos a título de “adiantamentos”?
Os serviços tomados pela AEM, segundo informações da fiscalizada, tinham por
objeto a prestação de assessoria, acompanhamento de processos, elaboração de
pesquisas e orientação jurídica. Verificamos que STELA sequer possuía registro
como advogada à época em que os valores foram percebidos. Entretanto, para o
direito tributário, há fato gerador pela percepção do rendimento,
independentemente da natureza, espécie ou licitude do serviço.
A contribuinte não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a natureza de
adiantamentos dos valores recebidos, posto que, não apresentou resposta aos
termos No 06, No 07, No 08 e No 09, que lhe requisitavam a justificativa da
necessidade do percebimento de adiantamentos, mediante documentação hábil e
idônea que comprovasse, por exemplo, a necessidade do pagamento de terceiros
e documentos comprobatórios de quaisquer outras despesas incorridas em
atenção à cláusula ad exitum. A fiscalizada nem ao menos indicou as datas em que
teriam sido considerados efetivamente realizados/concluídos os serviços
prestados.
(...)
Além disso, a contribuinte sequer informou em suas DIRPF dos exercícios 2015 e
2017 (anos calendário 2014 e 2016) os supostos adiantamentos, os quais, se
efetivamente tivessem tal natureza, teriam de ser informados em dívidas e ônus
reais sob código “16 - Outras dívidas e ônus reais”, discriminando exatamente do
que se tratava.
2.2.
Convém fazer a transcrição de trecho contido no item 5.2 (e-fls. 30) relacionados
aos recebimentos da empresa MMSG.
Por não haver logrado êxito em provar o quanto alegado, consideramos que a
justificativa trazida tanto pela fiscalizada quanto pela MMSG, de que os depósitos
seriam “antecipações” por serviços previstos no contrato apresentado à
fiscalização, é apenas uma versão criada em conluio entre as partes envolvidas
para modificar as circunstâncias materiais e dar falsa roupagem de
“adiantamento” a pagamentos por serviços prestados cuja verdadeira natureza é
a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício, não declarados, a fim de que a beneficiária se eximisse do
pagamento do tributo devido.
Tal conclusão é calcada em evidências já apontadas ao longo do presente relato,
mas que podem ser assim resumidas:
O contrato apresentado pela MMSG não foi registrado em cartório, suscitando
dúvidas quanto à data em que fora firmado e mesmo quanto a idoneidade do
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
26
mesmo. Os efeitos dos instrumentos particulares não se operam perante
terceiros, aí incluído o Fisco, antes de registrado no registro público;
Houve pagamento anteriormente à própria data em que tal instrumento teria sido
supostamente firmado;
A forma como os três primeiros depósitos foram contabilizados, tendo como
contrapartida uma conta de DESPESA (cód. 41300), indica a ocorrência de uma
das duas hipóteses a seguir: ou foram pagamentos decorrentes de despesas
efetivamente incorridas (e não antecipações), visto que levadas a contas de
resultado; ou a contabilidade foi feita especificamente para atender à fiscalização,
apresentando todos e apenas os lançamentos questionados inicialmente (através
do TERMO No 01, o qual não exibia os 3 primeiros depósitos realizados no ano
2013);
Em nenhuma de suas DIRPF a contribuinte informa esses recebimentos, os quais,
se efetivamente fossem “adiantamentos”, teriam de ter sido informados em
dívidas e ônus reais sob código “16 - Outras dívidas e ônus reais”, decorrentes das
antecipações recebidas por serviços que estariam sendo executados em cada ano,
acompanhada da correspondente descrição dessa condição no campo específico
da declaração.
Até o momento, portanto, não foi comprovada a natureza de antecipação /
adiantamento pelos serviços previstos no contrato apresentado à fiscalização, por
qualquer meio de prova admitida em direito, seja por parte da contratante
(MMSG), seja por parte da beneficiária dos valores. A MMSG não apresentou
resposta que comprovasse as alegações iniciais ou respondesse a quaisquer dos
quesitos necessários para fazer prova de que as transferências bancárias eram
“adiantamentos”, demonstrando que tanto a remetente dos recursos quanto a
beneficiária, ao eximirem-se da necessária prova do quanto alegado, atuaram em
conluio para ocultar a verdadeira natureza dos valores recebidos pela fiscalizada
3.
A decisão de primeira instância já havia confirmado a imposição da multa
qualificada valendo-se da fundamentação disposta no subitem 6.2.111 do Termo de Verificação
Fiscal que, por seu turno, perfaz análise correta e exauriente sobre a individualização da conduta,
o caráter reiterado dela, e à caracterização inequívoca da existência do dolo.
6.2.1. Multa qualificada (no percentual de 225%)
Para as infrações descritas nos itens 5.1 e 5.2, por estarem presentes as
circunstâncias previstas no art. 68, combinado com os arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502/64, foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 225% (150%
aumentado de metade – 75% – resultando 225%), conforme prescreve o art. 44, I,
§§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista a caracterização da prática de
sonegação fiscal, conforme preceitua a Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, e por

11 Subitem 6.2.1, intitulado “Multa qualificada (no percentual de 225%)”, disposto às e-fls. 35/40.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
27
não haver atendido, nos prazos marcados, às intimações e reintimações para
prestar esclarecimentos.
Como exposto ao longo do presente relatório, o determinante fato de não ter
feito prova das alegações de que os valores recebidos tanto da AEM quanto da
MMSG se tratavam de “adiantamentos” por serviços que ainda estariam sendo
prestados, por si só, já caracteriza a conduta dolosa do agente. Somado a isso, a
fiscalizada sequer informou os supostos “adiantamentos” em suas DIRPF em
dívidas e ônus reais (o que reforça ainda mais o verdadeiro caráter de rendimento
tributável omitido).
Adicionalmente, verifica-se que as quantias transferidas pelas citadas empresas
foram recebidas pela contribuinte de forma reincidente, através de transferências
bancárias periódicas e sistemáticas, ao longo de um período de quatro anos,
conforme consolidação abaixo, exibida pelo somatório mensal dos valores
percebidos em cada ano-calendário:12
....
Na tentativa de se eximir do pagamento do imposto devido, prestou declaração
falsa à autoridade fazendária, ao alegar, sem a devida comprovação, que os
depósitos provenientes da MMSG e da AEM seriam “adiantamentos” por serviços
“ad-exito”. Resta clara, portanto, a intenção explícita de ocultar o recebimento
desses rendimentos.
Conclui-se, assim, que o sujeito passivo praticou SONEGAÇÃO de rendimentos
tributáveis, ou seja, omitiu informação a que estava obrigado (nas DIRPF), além de
ter prestado declaração falsa, de forma absolutamente DOLOSA, na intenção de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, com o fim de eximir-se do pagamento do imposto.
Ao não lograr êxito em fazer prova da natureza de “adiantamento” dos valores
pagos, quando intimadas, as fontes pagadoras, de igual modo, agiram em conluio
com a beneficiária dos recursos, para desvirtuar a verdadeira natureza de
rendimentos tributáveis pagos e não declarados, tendo em vista que não
efetuaram as necessárias retenções previstas na legislação tributária sobre esses
valores nem entregaram DIRF para a beneficiária.
Os fatos narrados caracterizarem, em tese, a prática de crime contra a ordem
tributária previsto no art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, razão
pelo qual far-se-á uma Representação Fiscal para Fins Penais, a ser encaminhada
ao Ministério Público Federal, para que seja instaurada a competente ação penal,
atendidos os prazos e requisitos estabelecidos na legislação.

12 São elucidativas as informações dispostas no quadro inserto às e-fls. 35, para se formar convicção a respeito do
caráter periódico e sistemático das transferências bancárias advindas da AEM e da MMSG. Nota do redator no CARF.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.791 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720346/2019-62
28
4.
Alio-me ao posicionamento da decisão de piso e considero hígidas as constatações
delineadas no subitem 6.2.1 do Termo de Verificação Fiscal para demonstrar a subsunção da
conduta praticada pelo sujeito passivo ao delito de Sonegação (artigo 71 da Lei no 4.502/1964), tal
como previsto no §1o-C do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, com a redação atribuída pela Lei no
14.689/2023.
5.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Redator designado

Fl. 995
DF CARF MF
Original